Tribunal: TJSP
Processo: 1059620-68.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário - Ação anulatória de auto de infração - Pretensão de anulação do auto de infração (ICMS), uma vez que a empresa autora adquiriu mercadorias de empresa declarada posteriormente inidônea – Admissibilidade – Adquirente de boa-fé – Honorários advocatícios - Aplicação dos §§ 2o e 3o, do art. 85, CPC - Inadmissibilidade - Valor atribuído à causa de R$ 195.725,92 - Eventual

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário - Ação anulatória de auto de infração - Pretensão de anulação do auto de infração (ICMS), uma vez que a empresa autora adquiriu mercadorias de empresa declarada posteriormente inidônea – Admissibilidade – Adquirente de boa-fé – Honorários advocatícios - Aplicação dos §§ 2o e 3o, do art. 85, CPC - Inadmissibilidade - Valor atribuído à causa de R$ 195.725,92 - Eventual condenação, ainda que no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, implicaria enriquecimento sem causa e onerosidade para a parte contrária, sem o mínimo de razoabilidade – Descabimento – A bem da verdade, o Novo Código de Processo Civil, dentre outras falhas, não previu situação similar para quando o valor da causa fosse excessivamente alto, como é o caso sub judice, a considerar a singeleza da causa e o trabalho desenvolvido pelos advogados - No caso em tela, deve ser aplicado o disposto no § 8o, do mesmo art. 85, em extensão, a fim de que prevaleça a razoabilidade e a equidade, tendo em vista que foi atribuído à causa o valor de R$ 195.725,92 - Precedentes desta Egrégia 11a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça – Sentença de parcial procedência reformada – Recurso voluntário e oficial, considerado interposto, providos para julgar procedente a ação.